Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705410-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCI PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PELA METADE DO PRAZO. DECRETO N. 20.910/1932. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA, NO CASO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente em nome próprio direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). A ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos pode ser restringida subjetivamente pelo pedido constante na petição inicial ou mesmo pela sentença coletiva. No caso, na Ação Coletiva no 0013136- 95.2000.8.07.0001, a decisão de procedência do pedido não estabeleceu delimitação subjetiva, restando prescindível que a autora comprove sua filiação ao sindicato. 2. No julgamento do REsp 1754067/DF, a Corte Especial determinou que a sentença proferida em processo coletivo, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação', havendo necessidade de ocorrer a liquidação da sentença coletiva, o que pode acontecer na própria execução, segundo orientações provenientes do c. STJ. No caso há requerimento de liquidação da sentença coletiva, de modo a não prosperar a indigitada preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões. Preliminar rejeitada. 3. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da fazenda pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 4. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. 5. Em observância ao previsto no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, mostra-se possível a compensação determinada na sentença agravada, pois o pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicariam as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiariam as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, e 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entende que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedoras entre si. Articulam que o pedido deve ser certo e determinado; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que devem incidir os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, com a correção monetária por índices oficiais; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e f) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, e 37, caput, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica, e ao direito à propriedade, porquanto a turma julgadora teria afastado a possibilidade de compensação dos reajustes devidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, caput, inciso XV, ambos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027